Tribunal: CARF
Processo: 13501.000665/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000665/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.885 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA DE LOURDES VALVERDE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
NÃO CONHECIMENTO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora de segunda instância dela
conhecer, salvo nos casos expressamente previstos em lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO. PORTADOR
DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda para portador de moléstia grave abrange os
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, desde que a patologia seja
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Comprovado o atendimento às exigências impostas, deve ser reconhecido o
direito à isenção do IRPF sobre os rendimentos recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria omissão de rendimentos recebidos do
Ministério do Transportes, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, vencida a conselheira
Sonia de Queiroz Accioly, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000665/2008-80
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.885 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13501.000665/2008-80

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis, conforme notificação de lançamento constante das fls. 4 a 6; de acordo
com descrição dos fatos, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
Em decorrência do contribuinte, regularmente intimado, não ter atendido a Intimação
até a presente data.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
38.586.68. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.070,69.
Instituto Nacional do Seguro Social – R$ 19.337,61
Ministério dos Transportes – R$ 19.249,07
A contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual contesta
apenas a omissão de rendimentos recebidos do INSS, sob o argumento de que os recebera a título
de pensão e que são isentos do IRPF, pois é portadora de moléstia grave que lhe dá esse direito,
conforme laudo médico pericial e relatório médico que apresenta.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob o entendimento de que (fls. 19)
A contribuinte comprova com o laudo médico de fl.5 que é portadora de moléstia grave,
mas não junta aos autos qualquer documento que comprove ser pensionista, como alega
em sua impugnação. Portanto, não restou suficientemente demonstrado, nesse momento,
que o rendimento do INSS tenha sido recebido a título de pensão, como exigido na lei
concessiva de isenção do imposto.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 16/5/2011 (fls. 20), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 25/5/2011 (fls. 21/22), por meio do qual assim alega:
Apresento o presente recurso voluntário a Notificação de lançamento n°
2004/605450881834096 e a decisão de primeira instância, Acórdão n° 15-26.809 da 3a
Turma da DRJ/SDR, por não concordar com a suposta omissão de rendimentos
tributáveis recebidos do INSS, e do Ministério dos Transportes, uma vez que estes
valores são rendimentos isentos e não-tributáveis, por tratar-se de valores recebidos a
título de pensão por morte de servidor público federal, cuja pensionista beneficiaria
encontra-se acometida desde 24/01/2002 de moléstia grave, prevista em lei para isenção
do IRPF, fato este consubstanciado através de laudos médico periciais, emitidos pelo
serviço médico oficial do Estado da Bahia (Secretaria de Saúde do Estado da Bahia),
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e pelo Centro Municipal de Atenção
Especializada (CEMAE), bem como Certidão de Concessão de Benefício do INSS, e
Declaração n° 016/2010 do Ministério do Trabalho, que seguem anexos.
É o relatório.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.885 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13501.000665/2008-80

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente poderá ser conhecido em parte, conforme
se verá.
A contribuinte em seu recurso alega não concordar com a suposta omissão de
rendimentos tributáveis recebidos do INSS e do Ministério dos Transportes. Entretanto, quando
da impugnação, a contribuinte se insurgiu apenas quanto à omissão de rendimentos recebidos do
INSS. Transcrevo os exatos termos da impugnação:
MARIA DE LOURDES VALVERDE DA SILVA, CPF 081 .674.605-25, residente à Rua
São José, Quadra 10, Lota 35, Bairro Jardim Petrolar, na cidade de Alagoinhas/BA, não
se conformando com a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IRPF No
2004/605450881834096, vem, respeitosamente, apresentar, seu Pedido de Impugnação
por não concordar com o valor de R$ 19.337,81 lançado como rendimento tributado
omitido, relativo ao CNPJ 29.979.036/0001-40 (Instituto Nacional do Seguro Social),
uma vez que este valor refere-se a rendimentos isentos e não-tributáveis, por tratar-se de
valores recebidos à título de pensão por morte de servidor público federal, cuja
pensionista beneficiaria encontra-se acometida desde 24/01/2002 de moléstia grave,
prevista em lei para isenção do IRPF, fato este consubstanciado através de Laudo
Médico Pericial, emitido por serviço médico oficial do Estado da Bahia (Secretaria de
Saúde do Estado da. Bahia), Relatório Médico emitido por Dr. Roriosnaldo Nely, CRM
10606 e resultado do exame anátomo patológico realizado em 24/01/2002, que seguem
anexos a presente impugnação.
Vale ressaltar que em 26/08/2008 protocolizei, tempestivamente, junto à Agência da
Receita Federal do Brasil, em Alagoinhas/BA, contestação relativo a notificação
supracitada.
À vista do todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Notificação de
Lançamento, espera e requer que seja acolhida a presente Impugnação.(grifei),
Pelos termos da impugnação pode-se notar que a contribuinte não se insurgiu
quanto ao lançamento relativo à omissão dos rendimentos recebidos do Ministério dos
Transportes, pois cita até os valores que contesta, de forma que os julgadores de primeiro grau
não foram instados a se manifestarem acerca desta parte do lançamento.
Em relação às matérias não contestadas em primeira instância, estas não podem ser
analisadas em sede de recurso voluntário, pois sobre elas não se instaurou o litígio, estando assim
precluso o direito de recorrer das mesmas. É o que se depreende do Decreto no 70.235, de 1972,
que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
.......................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
........
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, não conheço do recurso em relação ao lançamento relativo à omissão de
rendimentos recebidos do Ministério dos Transportes.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.885 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13501.000665/2008-80

Em relação aos rendimentos recebidos do INSS, transcrevo os fundamentos
motivadores da improcedência da impugnação:
A lei exige o preenchimento cumulativo dos dois requisitos para o gozo da isenção por
moléstia grave:
1) ser beneficiário de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e
2) 2) ser portador de moléstia nela especificada.
A contribuinte comprova com o laudo médico de fl.5 que é portadora moléstia grave, mas
não junta aos autos qualquer documento que comprove ser pensionista, como alega em
sua impugnação. Portanto, não restou suficientemente demonstrado, nesse momento, que
o rendimento do INSS tenha sido recebido a título de pensão, como exigido na lei
concessiva de isenção do imposto.
Inicialmente registro que a matéria já é objeto de Súmula deste Conselho nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No recurso a contribuinte junta documentos novos. O Decreto no 70.235/1972,
que regulamenta o processo administrativo fiscal, limita a apresentação de provas em momento
posterior a impugnação, restringindo-a aos casos previstos no § 4o do seu art. 16, porém a
jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no sentido de que essa regra não impede que
o julgador conheça e analise novos documentos anexados aos autos após a defesa, em
observância ao princípio da verdade material, principalmente quando são capazes de sanar as
dúvidas levantadas no curso do processo relativas às teses já apresentadas quando da
impugnação. Dessa forma, os documentos apresentados em sede de recurso voluntário devem ser
conhecidos e analisados.
Às fls. 38 a 40 junta Habilitação de Casamento com Hermano dos Santos, datada
de 15 de julho de 1991; às fls. 37 junta certidão de óbito de Hermano dos Santos, datada de 6 de
agosto de 1991. Às fls. 35 junta Extrato de Pagamentos que demonstram que em 2000 e em 2001
recebia do INSS pensão por morte desde 06/8/1991, ou seja, desde a data de falecimento de
Hermano, de forma que pode-se concluir que a pensão decorre do falecimento do mesmo.
Junta ainda às fls. 34 documento emitido pela Previdência Social que atesta ser a
mesma companheira de Hermano, fazendo jus ao levantamento dos seguintes valores que seriam
recebidos pelo mesmo:
A) PIS - Programa de Integração Social
B) PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
C) FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
D) Quantias Devidas pelo empregador ao seu empregado em decorrência da
relação de emprego
E) Restituição de Imposto de Renda
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.885 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13501.000665/2008-80

F) Saldos de contas bancárias, cadernetas de poupança, fundo de investimento, de
acordo com os limites previstos em lei desde não existam na sucessão outros bens
sujeitos a inventário
Às fls. 36 apresenta declaração do Ministério dos Transportes com o seguinte
teor:
Declaro para os devidos fins, que após pesquisas realizadas no Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos - SIAPE, foi constatado que MARIA DE LOURDES
VALVERDE DA SILVA , Matrícula SIAPE n° 02636522, é pensionista do Ministério dos
Transportes, incluída na folha de pagamento de abril de 1995, habilitada na condição de
viúva do instituidor de pensão Hermano Marciano dos Santos, matrícula SIAPE n°
0797337, falecido em O6 de agosto de 1991.
Embora tal declaração de fls. 36 não se refira aos rendimentos aqui discutidos,
serve para comprovar que a contribuinte era de fato pensionista de Hermano, de forma que a
pensão por morte recebida do INSS desde 1991 somente poderia ser oriunda de pensão recebida
de Hermano.
Isso posto, entendo que está demonstrado que os rendimento recebidos do INSS
referem-se a pensão por morte, motivo pelo qual o recurso deve ser provido no particular.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
quanto à omissão de rendimentos recebidos do Ministério do Transportes, para, na parte
conhecida, DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital